Tribunal: TJSP
Processo: 1004709-31.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação Cível. Empréstimo consignado com descontos em cartão de crédito. Ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Empréstimo pela RMC. Operação estornada com restituição de valor na conta da autora, anteriormente ao ajuizamento da ação. Histórico de créditos que afasta a alegação de contratação e retenção indevida de

Ementa:
Apelação Cível. Empréstimo consignado com descontos em cartão de crédito. Ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Empréstimo pela RMC. Operação estornada com restituição de valor na conta da autora, anteriormente ao ajuizamento da ação. Histórico de créditos que afasta a alegação de contratação e retenção indevida de valores pela RMC. Sentença mantida. Verba honorária majorada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004709-31.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante MARIA
DE LOURDES SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004709-31.2019.8.26.0120 -Voto no 19.009
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1004709-31.2019.8.26.0120
Comarca: 2a Vara Cível Cândido Mota
Apelante: Maria de Lourdes Souza
Apelada: Banco BMG S/A
Voto no 19.009
Apelação Cível. Empréstimo consignado com descontos em
cartão de crédito. Ação declaratória de nulidade c/c repetição
de indébito e indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Empréstimo pela RMC. Operação estornada
com restituição de valor na conta da autora, anteriormente ao
ajuizamento da ação. Histórico de créditos que afasta a
alegação de contratação e retenção indevida de valores pela
RMC. Sentença mantida. Verba honorária majorada. Recurso
não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 261/264, que, em ação
declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por
danos morais, ajuizada por Maria de Lourdes Souza em face de
Banco BMG julgou improcedentes os pedidos, com a condenação
da autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça.
A autora, inconformada, apela (fls. 266/304).
Alega, em síntese, que o CDC é aplicável ao
caso concreto (Súmula 297 do STJ) e tem direito à facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004709-31.2019.8.26.0120 -Voto no 19.009
3
(art. 6o, VIII, do CDC).
Assevera,
no
mais,
que
já
realizou
empréstimos consignados, mas nunca contratou ou pretendeu
contratar os serviços de cartão de crédito consignado, sendo certo
que a modalidade de crédito regulada pela Instrução Normativa do
INSS no 28/2008, prevê a utilização do cartão para a efetivação de
operação de compra por seu titular (art. 15, art. 16, caput, art. 17 e
art. 17-A, todos da mencionada instrução) e não estipula a
modalidade empréstimo por cartão.
Sustenta que os TEDs juntados aos autos
corroboram com a assertiva de que acreditava realizar empréstimo
convencional, até porque são debitados, mensalmente, parcelas de
seu benefício previdenciário. Na prática, todavia, foi realizada
operação diversa da ofertada, fato reconhecido por 5 Câmaras do
Tribunal Catarinense e também por esta Corte.
Afirma que, embora exista nos autos a
documentação de fls. 78/79, em momento algum foi autorizada a
reserva de margem consignada, que deveria ter ocorrido por
escrito. Haveria, ainda, cobrança de juros superiores à limitação
legal, em tentativa de obtenção de lucro excessivo, pois as faturas
anexadas preveem a cobrança mensal de juros variáveis, além da
cobrança de tarifa de emissão de cartão.
Não
haveria,
ainda,
prova
do
envio,
desbloqueio e uso do cartão ou mesmo da anuência com qualquer
saque. Assim sendo, por se tratar de pessoa idosa com módicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004709-31.2019.8.26.0120 -Voto no 19.009
4
rendimentos, entende que sofreu dano moral indenizável, por ter
debitado de seu benefício previdenciário parcela de natureza
salarial por serviço nunca utilizado ou contratado.
Pugna, por fim, pela repetição em dobro dos
descontos indevidos.
O recurso é tempestivo.
A apelante é beneficiária da gratuidade da
justiça (fl. 96).
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 307/317).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória
c.c. restituição de valores c.c. indenização por dano moral, na qual
a autora narra que contratou com a ré um empréstimo com
desconto automático em seu benefício previdenciário, mas a ré,
imbuída de má-fé e ao arrepio da lei, impôs-lhe a chamada reserva
de margem consignada, com a imposição de um cartão de crédito,
este, nunca utilizado, e jamais requisitado pela parte.
Sustentou que os referidos descontos que
se prolongam por prazo indeterminado, tornam a prática ilegal, o
que ensejaria a repetição do indébito dos valores indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004709-31.2019.8.26.0120 -Voto no 19.009
5
cobrados e a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos e não merece reparos, pelo que se segue.
Em primeiro lugar, deve-se deixar claro que
a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor. Assim sendo, havendo dúvida quanto à
existência do contrato ou mesmo quanto à interpretação dada às
cláusulas contratuais, esta será sanada de forma mais favorável ao
consumidor.
No caso dos autos, a autora afirmou discutir
nos autos descontos indevidos no Benefício no 133.424.814-9, ao
argumento de que realizou empréstimo consignado, mas lhe ter foi
imposta contratação diversa.
A análise da documentação juntada pela
própria autora, no entanto, sinaliza situação diversa.
Com efeito, o que existe, em relação ao
benefício apontado é a contratação de empréstimo consignado com
o Banco Panamericano e inclusão de reserva de margem no valor
de R$47,70 (fl.36 e 38/39).
E, nesse ponto específico, há que se fazer
algumas considerações. Em primeiro lugar, ao contrário do
afirmado, há nos autos documentação por ela assinada que
autoriza o cadastro de tal reserva (fl. 126/129). Em segundo lugar, a
mera existência de reserva não significa a efetiva realização de
empréstimos sob essa rubrica, mas sim que a autora pode fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004709-31.2019.8.26.0120 -Voto no 19.009
6
uso concreto de tal margem, perante a ré.
Pois bem. O histórico de créditos juntado a
fls. 42/95 demonstra que de 11/2014 a 10/2019, houve uma única
cobrança a título de RMC, pelo valor de R$49,90, quantia já
estornada na conta da autora (fl. 176), sendo certo que o saque de
R$1.086,00 (fl. 177), também foi estornado diretamente na fatura,
antes mesmo de qualquer reclamação da parte.
É o que se conclui a partir da análise das
faturas de fls. 163/164.
Todo
o
conjunto
probatório
existente
demonstra que a única quantia debitada no holerite da autora já foi
devolvida e todas as faturas, desde 2018, apontam inexistência de
uso de crédito pela RMC (fls. 130/169). Inclusive o documento mais
recente, obtido em dezembro de 2019 (fl. 36), e o histórico de
novembro de 2019, apontam somente a existência de reserva no
código 322 (fl.94/95) e não empréstimo sobre a RMC (código 217
fl.71 que demonstra o efetivo desconto).
É o que basta, portanto, para a manutenção
da r. sentença, com a majoração da verba honorária para 11% do
valor atualizado da causa, observados os termos da gratuidade.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004709-31.2019.8.26.0120 -Voto no 19.009
7
Relator